Tribunal: TJPA
Processo: 0873317-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10486 - Uso
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873317-06.2020.8.14.0301

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: DIANA MARISA QUADROS VIANA

APELADO: JOAO UCHOA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DIANA MARISA QUADROS VIANA contra a sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar proposta por JOÃO UCHÔA VIANA. O autor alegou ter sido esbulhado de sua residência pela filha, a ré, que se recusava a sair do imóvel. A ré, em defesa, alegou usucapião especial urbana. A sentença de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, considerando a matéria de direito e a prova documental suficiente, e indeferiu o pedido de usucapião por incompetência do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, especialmente a testemunhal, para comprovar a posse e as benfeitorias, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se o indeferimento da análise da usucapião arguida como matéria de defesa, por incompetência do juízo, em ação possessória, acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação da sentença por cerceamento de defesa é cabível quando o julgamento antecipado da lide impede a produção de provas essenciais para demonstrar o direito da parte, especialmente em ações possessórias onde a prova testemunhal é relevante para a comprovação da posse. A arguição de usucapião como matéria de defesa é admissível para afastar a pretensão possessória, mesmo que não resulte na declaração da propriedade nos autos da ação possessória, e sua análise demanda dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação possessória quando há necessidade de produção de prova testemunhal para elucidação de controvérsia fática sobre a posse e a usucapião arguida em defesa. 2. A arguição de usucapião como matéria de defesa em ação possessória é plenamente admissível, exigindo a produção de provas relativas aos requisitos do instituto.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 369, 487, I, 560, 561, 1.026, §2º; Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2465749 GO 2023/0348327-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024; TJ-PE - Apelação Cível: 00001123420208172001, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC); TJ-GO - Apelação (CPC): 03992963320138090100, Relator.: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 01/12/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/12/2017; STF, Súmula 237.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0873317-06.2020.8.14.0301

APELANTE: DIANA MARISA QUADROS VIANA

APELADO: JOAO UCHOA VIANA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIANA MARISA QUADROS VIANA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar de bem imóvel proposta por
JOÃO UCHÔA VIANA
em desfavor de DIANA MARISA QUADROS VIANA., que julgou procedente o pedido inicial.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação de origem alegando, em síntese, que no dia 10 de junho de 2020 estava na sua Residência no bairro do Mangueirão, sendo que no horário das 19h começou uma discussão com a Requerida que é sua filha, uma vez que o motivo se deu em razão de que quatro meses antes do ocorrido ter ido morar com o requerente em razão das constantes agressões do seu companheiro, contudo o autor tomou conhecimento que a agressão era mentira da Requerida.

Aduz que não conviveu com a Requerida no período que se iniciou a pandemia do Covid-19, uma vez que se encontrava no Município de Capanema e que e retornou apenas no início de junho de 2020, além disso o Requerente apresentou os sintomas do Coronavírus.

Alegou que solicitou para requerida que se retira-se da sua residência, no entanto a mesma o agrediu e expulsou da sua residência no qual é proprietário. Informa que até o momento não retornou a sua residência, uma vez que a ré não permiti a sua entrada. Afora tais inconvenientes, vários outros foram narrados pela autora que ingressou com a presente demanda pleiteando a sua reintegração.

Juntou documentos.

Fora concedida medida liminar nos termos da decisão de id. 24021716.

Fora certificado nos autos acerca da citação válida do réu, com apresentação de defesa em ID. 112695437 arguindo dentre outras coisas, usucapião especial.

Os autos, desde então, permaneceram sem movimentação das partes, motivo pelo qual foi proferido
julgamento antecipado da lide
nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC), julgando o pedido inicial procedente.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...) Entendo versar a presente controvérsia sobre matéria exclusivamente de direito, além de que inexiste qualquer pedido de produção de prova oral ou pericial.

Em razão disso, no uso da faculdade que me é conferida pelo art. 355, I do Código de Processo Civil, procedo ao Julgamento Antecipado da Lide. Sobre a matéria, colaciono:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RÉU REVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO SANEADOR. SENTENÇA NULA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. FATOS INCONTROVERSOS. POSSE. ESBULHO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. Ocorrendo a revelia, é desnecessária a instrução processual, estando autorizado o juízo a proceder ao julgamento antecipado da lide, tornando-se irrelevante a produção de prova. Não há que se cogitar nulidade de sentença por ausência de despacho saneador quando possível o julgamento antecipado da lide, em razão da revelia do réu - art. 355, II, CPC. Matéria que não foi apreciada em primeira instância, ante a ocorrência da revelia, não poderá ser questionada em grau de apelação, por estar acobertada pelo manto da preclusão, além de caracterizar fato novo na apelação, o que é vedado. A reintegração de posse deve ser deferida a quem comprovar o exercício da posse sobre o imóvel e o esbulho sofrido. (Apelação Cível nº 10001320020021103 RO 100.013.2002.002110-3, Tribunal de Justiça de Rondônia).

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse. O processo de reintegração de posse é uma ação judicial que tem por objetivo reaver, para o proprietário real de um bem, a posse perdida em razão de um esbulho ou de uma turbação. Há esbulho quando uma situação de ameaça de invasão de uma propriedade se consuma e a turbação é a situação de ameaça anterior a efetiva consumação de eventual invasão.

Neste sentido, para se configurar a medida em favor do pleiteante necessário que se faça a prova de tais elementos de violação ao direito de propriedade, bem como o requerente comprove a propriedade do bem objeto da ação. Assim dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Do conjunto probante colacionado aos autos o que se pode depreender é que o autor faz comprova da sua posse e, junta amplo lastro probatório, como registro do imóvel na COHAB (ID. 21581267), IPTU em nome do autor (ID. 21581264), Boletim de Ocorrência Policial em ID. 21581260, dentre outros.

Entendo que o esbulho ficou mais do que caracterizado, observando que, de fato, a ré ignora todas as determinações que já foram tomadas por este juízo até o presente momento, não existindo outra medida para a garantia do objeto da ação senão a concessão da liminar de reintegração de posse do imóvel ao autor o que merece ser-lhe garantido.

Neste diapasão, cumpre esclarecer que na distribuição das provas no âmbito do processo civil o ônus da prova pode ser atribuído pelo legislador, pelo juiz ou por convenção das partes. Segundo a distribuição legislativa, compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento. Já ao réu cabe a parte de contradizer os argumentos do autor com provas sólidas que levem o magistrado a se posicionar em favor da improcedência da demanda. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito. Analisando os autos, entendo que o autor comprovou de maneira cabal o seu direito, juntando documentos hábeis para instruir a demanda e a natureza reintegratória. Da sua parte, o réu trouxe a contento provas frágeis que não fazem prova da propriedade, não logrando êxito em contradizer ou desconstituir as alegações autorais em peça vestibular, pleiteando o reconhecimento da usucapião especial urbana.

No que concerne ao pedido de reconhecimento de usucapião urbana nestes autos, indefiro de pronto, posto estar-se discutindo nestes autos tão somente uma medida de reintegração de posse que, a meu entender, assiste à autora. É de conhecimento jurídico que a usucapião especial urbana está prevista tanto no art. 183 da CF/88, como no Código Civil no seu art. 1.240 e, ainda, no art. 9º da Lei n.º 10.257/01 (Estatuto da Cidade), inclusive, com a mesma redação
, in verbis:

"Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural."

Segundo a legislação são requisitos específicos para a modalidade urbana de usucapião: a)
animus domini
; b) utilização do imóvel para moradia do possuidor ou de membro de sua família; c) limitação de área; d) lapso temporal de 5 (cinco) anos; e) que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Observo que a requerida não trouxe documentação robusta que levasse este magistrado a analisar o pedido aquisitivo. Porém, ainda que houvesse elementos para tal apreciação informo que este juízo não possui competência para julgar ações desta natureza, devendo a requerida ingressar em ação própria no juízo competente com o pedido que pretende nestes autos. Logo, indefiro o pedido de reconhecimento de usucapião, sem julgar ou analisar seu mérito, que deverá ser apreciado pelo juízo competente, devendo a requerida, se entender possuir tal direito, ingressar com a demanda pertinente.

Superados tais fundamentos, informo, mais uma vez, que a ação de reintegração de posse está prevista no artigo 560 do Código de Processo Civil, segundo o qual: "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho".

O artigo 561 do mesmo diploma legal estabelece os requisitos necessários para a procedência da pretensão possessória, quais sejam: (i) a prova da posse; (ii) a ocorrência do esbulho por parte do réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

Da análise dos autos, verifico que a autora comprovou, a priori, a posse através dos documentos juntados.

De tudo o que aqui foi exposto, entendo que os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil foram observados, levando a crer que prospera o pedido do autor.

Ante o exposto, o que mais dos autos consta e Princípios de Direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial pelo autor, nos termos em que foi formulado, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, CPC, reintegrando o autor no imóvel descrito na inicial e afastando o esbulho informado, ficando desde já deferido eventual pedido de força policial para reintegração da autora, caso seja ainda necessário.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, cuja cobrança fica sobrestada em face de o mesmo ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(...)

Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso de Apelação.

Em suas razões (id. 26557606), suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, argumentando que o julgamento antecipado foi indevido (
error in procedendo
) ante a falta de intimação das partes para apresentação de provas que entende essenciais para o julgamento da ação, como a testemunhal, para comprovar a posse de boa-fé e as benfeitorias realizadas no imóvel.

Afirma que a sentença é nula por
ausência de fundamentação
quanto à não apreciação do pedido de declaração de usucapião arguido como matéria de defesa, contrariando a Súmula 237 do STF e a jurisprudência consolidada, e ainda, a falta de fundamentação sobre o alegado esbulho.

No mérito, defende a improcedência dos pedidos do autor, alegando não comprovação da posse por parte do apelado e a ocorrência da prescrição aquisitiva (usucapião) em seu favor, ante a posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 5 (cinco) anos.

Requer o acolhimento das preliminares para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do autor.

Sem contrarrazões pelo apelado, cfe. certidão no id 26557609.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e passo a analisá-lo.

Passo a abordar a preliminar de nulidade aventada.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante sustenta que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao proferir julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, sem oportunizar a produção de provas, especialmente a prova testemunhal, para comprovar sua posse, as benfeitorias realizadas no imóvel e a configuração da usucapião urbana.

O cerceamento de defesa, de fato, ocorre quando a parte é impedida de produzir provas que seriam essenciais para demonstrar o seu direito. No caso em tela, o juiz sentenciante, ao julgar a lide de forma antecipada, entendeu que a matéria em discussão era eminentemente de direito e que as provas documentais eram suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso em tela,
contudo
, a situação é distinta. A controvérsia fática é o ponto central da demanda. De um lado, o autor/apelado alega a existência de um comodato verbal (empréstimo gratuito) e a posterior ocorrência de esbulho. De outro, a ré/apelante contrapõe essa versão, afirmando exercer a posse com ânimo de dona, de forma mansa, pacífica e contínua por período superior a cinco anos, tendo inclusive realizado benfeitorias no imóvel.

Tais alegações da ora recorrente, se comprovadas por meio de instrução probatória, são de suma importância para o deslinde da demanda possessória e para a análise da arguição de usucapião. A ausência de oportunidade para a produção dessas provas pode configurar o alegado cerceamento de defesa.

Ademais
, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de provas requeridas pela parte, configura cerceamento de defesa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2.
Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção das provas requeridas pela parte se há o julgamento de improcedência da lide por falta de provas
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2465749 GO 2023/0348327-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Em ações possessórias, a prova testemunhal assume especial relevância para a demonstração da posse, que é uma situação de fato.

A propósito:

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL: 0000112-34.2020.8.17. 2001 RECORRENTE: Mavira Participações Ltda RECORRIDOS: Jefferson Araújo Carneiro de Oliveira, Jamerson Araújo Carneiro de Oliveira e Luciana Araújo Oliveira da Costa RELATOR: DES. RUY TREZENA PATU JÚNIOR EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA POSSESSÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPORTÂNCIA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA - Caso concreto em que houve o cancelamento da audiência de instrução, deixando de produzir a prova testemunhal requerida, sob o fundamento de invalidade do instrumento de cessão de direitos possessórios - A ação de reintegração de posse, de natureza essencialmente possessória, exige a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC, sendo a prova testemunhal um elemento crucial para esclarecer as circunstâncias fáticas que fundamentam a demanda - O juízo de primeira instância, ao desconsiderar a necessidade de produção de provas orais e cancelar a audiência de instrução, incorreu em equívoco ao ignorar a relevância da prova testemunhal na busca pela verdade real, o que comprometeu o direito à ampla defesa da parte autora e afrontou os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal - A jurisprudência consolidada aponta que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a decisão sobre sua produção, mas tal decisão deve ser fundamentada considerando a necessidade de elucidar os fatos controvertidos, especialmente em ações possessórias, onde a prova testemunhal pode ser determinante para o desfecho do litígio - Cerceamento de defesa configurado . Sentença anulada - Apelo provido. Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima nominadas, ACORDAM os excelentíssimos Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, à unanimidade de votos, emDAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do excelentíssimo Desembargador Relator, constante dos autos, que passa a fazer parte integrante deste julgado. Recife, data registrada no sistema. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00001123420208172001, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 PREENCHIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. I - Para obtenção da proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pela parte adversa e a data, bem como a perda da posse. No caso concreto, preenchidos os requisitos legais pela parte autora/apelada devida é a concessão da reintegração de posse. II - A prova testemunhal é meio eficaz para que a posse seja comprovada e consequentemente protegida, mormente se valorada pelo juízo à luz das demais provas produzidas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03992963320138090100, Relator.: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 01/12/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/12/2017)

Outro ponto relevante é a arguição de usucapião como matéria de defesa é plenamente admissível, conforme pacificado pela Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal (“A usucapião pode ser arguida em defesa."). A análise de tal alegação demanda a produção de provas relativas aos requisitos do instituto, como
o animus domini
, o tempo de posse, a ausência de oposição, a utilização do imóvel para moradia, entre outros, que não podem ser devidamente aferidos apenas com a prova documental acostada aos autos.

Embora o juízo
a quo
tenha indeferiu o pedido de reconhecimento de usucapião por entender que "este juízo não possui competência para julgar ações desta natureza, devendo a requerida ingressar em ação própria no juízo competente com o pedido que pretende nestes autos", é fundamental destacar que, ainda que a usucapião não possa ser declarada nos próprios autos da ação possessória, sua arguição como matéria de defesa é essencial para afastar a pretensão reintegratória, sendo, portanto, cabível a dilação probatória para tanto. Acolhida a usucapião como defesa, a consequência é a improcedência do pedido de reintegração de posse, sem que isso importe na declaração da aquisição da propriedade.

Ademais, a sentença apelada não analisou pormenorizadamente a alegação de adulteração de documento (recibo de quitação) e a fragilidade do IPTU em nome do apelado como prova de posse, questões levantadas pela apelante que demandariam maior aprofundamento probatório.

O Juízo de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide, partiu da premissa de que a questão era "exclusivamente de direito" e que o autor havia comprovado sua posse documentalmente. Todavia, essa conclusão ignora a principal controvérsia fática estabelecida pela contestação. A existência de um título de propriedade em nome do autor não obsta, por si só, o reconhecimento da posse qualificada de outrem, nem a eventual prescrição aquisitiva.

Diante disso, a ausência de oportunidade para a produção das provas requeridas pela apelante configurou inegável cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), bem como o disposto no art. 369 do CPC, que assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual, com a oportunidade para que as partes, em especial a apelante, possam produzir as provas que entenderem pertinentes para o deslinde da controvérsia.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, resta prejudicada a análise das demais preliminares e questões de mérito suscitadas no recurso de apelação. A instrução probatória deverá ser reaberta na origem para que, após a produção das provas, em especial a testemunhal, nova decisão seja proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
ANULAR
a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase de instrução processual para a produção da prova testemunhal requerida e demais provas que se entendam pertinentes.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025